Tribunal: TJDFT
Processo: 0001039-62.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Ausente omissão, afasta-se a alegação de vício no julgamento.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no Código de Processo Civil.

3. A exigência na exposição de motivos reside na efetiva discussão da matéria, de modo que os fundamentos das razões de decidir sejam expostos e debatidos, para o afastamento de eventuais dúvidas acerca do livre convencimento do juiz.

4. Embargos declaratórios não providos.